Tribunal: TJSP
Processo: 1006893-69.2022.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Objetivo de obter pronunciamento acerca de temas já examinados no julgamento da apelação – Impossibilidade – Inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição – Prequestionamento que não justifica a interposição do recurso – Não acolhimento – Rejeitados os embargos.